Tribunal: STF
Processo: RE 701932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:



“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - JULGAMENTO DE PREEITO MUNICIPAL EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - ART. 71, II, DA CF E ART. 59, II DA CE.



    O Tribunal de Contas tem competência para julgar o Prefeito Municipal, como pessoa física responsável pela gestão de dinheiros, bens e valores públicos, nos termos do art. 71, II, da Constituição Federal e art. 59, II, da Constituição Estadual, em procedimento de tomada de constas especial.



    DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE IMPUTOU DÉBITO AO EX-PREFEITO - CONTROLE EXTERNO - INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO - LEI MUNICIPAL - FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO ÚNICO PARA DAR CUMPRIMENTO À EC N. 19/98 - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - PRECEDENTES.



    (...)



    Na hipótese, o Tribunal de Contas do Estado, em procedimento de tomada de contas especial, imputou débito ao ex-Prefeito de Araquari, ao considerar que a fixação do seu subsídio representou a majoração da remuneração anterior, sem prévia previsão orçamentária, em descumprimento ao art. 374, X e XII c/c art. 39, § 4º, da Constituição Federal e art. 4º c/c art. 12 § 1º da Lei 4.320/64.



    A sanção administrativa decorreu da aprovação e sanção da Lei Municipal n. 1.442/98, que fixou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Araquari (fl. 149), com vistas a dar cumprimento à exigência da Emenda Constitucional n. 19/98, transformando a remuneração dos agentes políticos em subsídio único.



    Ausência de comprovação de má-fé. Boa-fé que se presume, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar.



    (...)



    RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS”. (eDOC 1, p. 4-5)



    Nas razões recursais, o Estado de Santa Catarina aponta violação ao arts. 71 da Constituição Federal (eDOC 3).



    O recorrente alega, inicialmente, que a decisão do Tribunal de Contas, impugnada na presente ação, transitou em julgado, motivo pelo qual não poderia ser revista pelo Poder Judiciário.



    Aduz ainda que a atuação da Corte de Contas Estadual se deu dentro das hipóteses previstas na Constituição Federal, haja vista que constatadas irregularidades na aplicação de recursos públicos.



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos Temas 157 e 835 da repercussão geral (eDOC 21), o Tribunal de origem reconheceu a incidência dos precedentes à hipótese e manteve o resultado do acórdão recorrido, mas por fundamentos diversos. Confira-se a ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APEÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CPC/73. IMPOSIÇÃO DIRETA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS, TENDO EM VISTA SUPOSTA IRREGULARIDADE PRATICADA PELO ALCAIDE EM ATO DE GESTÃO, DA PENA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA AO ERÁRIO PÚBLICO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO, EM VISTA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA DE VEREADORS PARA APLICAR A SANÇÃO, COM CARÁTER IRRECORRÍVEL. DECRETO DE PROCEDÊNCIA, EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO, TENDO EM CONTA A ASUÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ALCAIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA E ADMITIDO POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS, DO STF, PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 157 E 835 DA SUPREMA CORTE. INCIDÊNCIA, NO CASO EM APREÇO. RESULTADO PRÁTICO DA CONTROVÉRSIA, PORÉM, QUE PERMANECE INALTERADO. NECESSIDADE APENAS DE ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. RETRATÇÃO RECONHECIDA. APELO ESTATAL DESPROVIDO, COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, POR FUNDAMENTOS DIVERSOS. (eDOC 24, p. 17-24)



    Contra tal decisão, foi interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual também aponta-se violação ao art. 71, do texto constitucional (eDOC 24, p. 30-40). 



    Nas razões recursais, insiste-se na alegação de que não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito de decisões das Cortes de Contas (eDOC 24, p. 35). 



    Sustenta-se que “às decisões do Tribunal de Contas não se pode atribuir mero efeito de coisa julgada administrativa, entendida esta como preclusão em relação à própria administração, tornando-se imutável apenas se e quando o interessado se conformar e não recorrer ao Poder Judiciário”. (eDOC 24, p. 35)



    Argumenta-se que “não há qualquer mácula na decisão proferida pelo TCE, eis que foram efetivamente constatadas as irregularidades cometidas, e como já esclarecido, é sabido que as decisões do TRIBUNAL DE CONTAS, na fiscalização dos atos e recursos públicos constituem coisa julgada, não podendo seu mérito ser rediscutido via Poder Judiciário”. (eDOC 24, p. 39)



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 24, p. 85) e os autos vieram a esta Corte. Foi então determinada a remessa dos autos à origem para aplicação do tema 1.257 de repercussão geral (eDOC 27).



    Ao realizar novo juízo de retratação, o TJSC manteve o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “SEGUNDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA. IMPOSIÇÃO DIRETA, PELO TRIBUNAL DE CONTAS, TENDO EM VISTA SUPOSTA IRREGULARIDADE PRATICADA PELO ALCAIDE EM ATO DE GESTÃO, DA PENA DE DEVOLUÇÃO DE VERBA AO ERÁRIO PÚBLICO, ANTE A MAJORAÇÃO INDEVIDA DE SUBSÍDIO MEDIANTE PROJETO DE LEI ENCAMINHADO À CÂMARA DE VEREADORES E POR ELA ULTERIORMENTE CONVERTIDO EM LEI. IRRESIGNAÇÃO DO PREFEITO, QUE ALEGAVA INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO, EM VISTA DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES PARA APLICAR A SANÇÃO, COM CARÁTER IRRECORRÍVEL. DECRETO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO, REAFIRMANDO-SE A COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA CORTE DE CONTAS, PORÉM AFASTANDO A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER QUANTIA AO ERÁRIO, TENDO EM CONTA A AUSÊNCIA DE MÁFÉ DO ALCAIDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA E ADMITIDO POR ESTA CORTE. RETORNO DOS AUTOS, DO STF, PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM ESTEIO NOS TEMAS 157 E 835 DA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, DESTA VEZ PELA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, PARA NOVO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, AGORA PARA EXAME DE EVENTUAL CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO STF NO TEMA 1.287, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DIRETA DE DÉBITO AO ALCAIDE FALTOSO, POR IRREGULARIDADES VERIFICADAS NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS INTERFEDERATIVOS. EXCELSA CORTE QUE ENCETOU DISTINÇÃO DO DECIDIDO NO TEMA 1.287 EM RELAÇÃO AOS TEMAS 157 E 835, QUE O PRECEDERAM: ESTES ÚLTIMOS SOMENTE SÃO APLICÁVEIS AOS CASOS DE REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DE QUE POSSA RESULTAR INELEGIBILIDADE. TEMA 1.257 QUE, POR SUA VEZ, RESULTA DAS COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS REMANESCENTES DA CORTE DE CONTAS, QUANDO CONSTATADA IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS INTERFEDERATIVOS. INTERPRETAÇÃO DO LEADING CASE (ARE 1436197 RG). TEMA 1.287 QUE EXIGE, PARA A IMPUTAÇÃO DIRETA DE PENALIDADE AOS CHEFES DO PODER EXECUTIVO, QUE A RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS ALCAIDES TENHA AFLORADO DO ATO IMPUGNADO, HIPÓTESE INEXISTENTE NESTES AUTOS, POIS O PREFEITO OBTEVE MAJORAÇÃO DE SUBSÍDIO COM ESTEIO EM PROJETO DE LEI ULTERIORMENTE CONVERTIDO EM LEI PELO PODER LEGISLATIVO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO POSTULADO CONTIDO NA TESE JURÍDICA DO TEMA 1.287, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO, COM MANUTENÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS COLEGIADOS DESTA CORTE. CONSOANTE SE INFERE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO LEADING CASE (ARE 1436197 RG), QUE RESULTOU NA EDIÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA PARA O TEMA 1.287, DO STF, DISTINGUE-SE A HIPÓTESE NELE CONTIDA DAS TESES VERSADAS NOS TEMAS 157 E 835 DAQUELA EXCELSA CORTE, PELO FATO DE QUE A DISCUSSÃO PERMEADA NAQUELES JULGADOS DECORRIA DA POSSÍVEL INELEGIBILIDADE ACASO RESULTANTE DA REPROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS. POR ISSO, PARA AQUELES TEMAS, AFIRMOU A SUPREMA CORTE QUE A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE AO CHEFE DO EXECUTIVO DEPENDIA DO JULGAMENTO ULTERIOR DA CÂMARA DE VEREADORES. JÁ, TODAVIA, NA HIPÓTESE DO TEMA 1.287, O STF DECLAROU QUE A SUA APLICAÇÃO ERA DECORRENTE DE OUTRAS COMPETÊNCIAS DA CORTE DE CONTAS E QUE, NESSE PARTICULAR - COM EXCEÇÃO DA REJEIÇÃO DE CONTAS ANUAIS DOS PREFEITOS 0029602-46.2008.8.24.0023 4746716 .V25 MUNICIPAIS COM O CONSECTÁRIO DA INELEGIBILIDADE -, A COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES, PERMANECIA INTACTA”. (eDOC 51)



    Diante da manutenção do acórdão recorrido, os autos foram novamente encaminhados ao STF (eDOC 61).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso em análise, extrai-se dos autos que Francisco Airton Garcia, prefeito do Município de Araquari no período de 1996 a 2004, ajuizou ação contra do Estado de Santa Catarina objetivando a anulação de acórdão do Tribunal de Contas Estadual, que imputou-lhe débito pelo pagamento do subsídio previsto na Lei 1.442/98, ao Prefeito e Vice-Prefeito, haja vista a ausência de previsão orçamentária.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, anulando a penalidade imposta ao autor, sob o fundamento de que não é possível punir o agente público pelo cumprimento da lei. Confira-se trecho da sentença:



    “No caso, o que se vê palpavelmente foi uma diligência da municipalidade de adequar a remuneração dos agentes políticos ao novo regime constitucional - confuta em si, aliás, elogiável. O tecnicismo que conduziu o TCE na análise subjetiva da ação do Prefeito não deve ser referendada. Uma coisa, como visto, é negar validade à Lei; outra, punir o agente público.



    Demais, quanto aos valores que foram pagos, não caberia sequer a repetição, pois existe forte entendimento no sentido de que, presumida a boa-fé, se cuida de valores de caráter alimentar que não pode ser objeto de devolução”. (eDOC 10, p. 7)



    Conforme já relatado anteriormente, após um longo caminho processual, a sentença foi, por fim, mantida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao realizar o segundo juízo de retratação, sob o fundamento de que é indevida a responsabilização do gestor, em decorrência do cumprimento de lei. Confira-se trechos do voto:



    “(...)



    Como dito a todo tempo, a sentença; o acórdão proferido no julgamento da apelação do Estado de Santa Catarina; e, bem assim, o primeiro acórdão proferido em sede de juízo de retratação, foram uníssonos ao afastar a responsabilidade pessoal do alcaide, pela simples razão de que o aumento do subsídio foi precedido de Lei aprovada pelo Legislativo. Casualmente, trata-se do mesmo Poder competente para julgar as contas do anuais do Prefeito, nos moldes dos Temas 157 e 835, do STF. 



    Não há como atestar responsabilidade pessoal do alcaide se o aumento dependia de aprovação do Poder Legislativo, que, na mesma medida, poderia ter examinado a validade do projeto de lei de iniciativa do alcaide. De todo modo, uma vez aprovado, foi chancelada a proposta, de modo que não se pode cogitar de responsabilidade pessoal. Desta feita, não era legítima a imputação de débito feita ao agente político.



    (...)



    Em conclusão, observa-se que os sucessivos julgados proferidos por esta Primeira Câmara de Direito Público em nenhum momento recusaram a competência fiscalizatória e sancionadora da Corte de Contas e não afrontaram, pois, os Temas 157, e 835, do STF, objeto do primeiro juízo de retratação, que lhes eram, como se viu além de tudo, totalmente inaplicáveis. Noutro vértice, em relação ao Tema 1.287, também da Excelsa Corte, não se antevê contra o seu conteúdo normativo nenhuma afronta pelo aqui decidido, justo porque a Tese Jurídica lá fixada exige, para a imposição de débito ao alcaide, que tenha havido sua responsabilidade pessoal, aqui afastada pela existência de Lei Municipal aprovada pela Câmara de Vereadores.



    O recorrente defende, em síntese que o Tribunal de Contas Estadual, ao impor a penalidade ao recorrido, teria agido dentro de sua prerrogativa constitucional de fiscalizar a aplicação de verba pública. Além disso, assevera a impossibilidade de discussão do mérito administrativo da decisão pelo Poder Judiciário, de modo que haveria que ser reconhecida a coisa julgada. 



    Após detida análise dos autos, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Explico.



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que os julgados dos Tribunais de Contas estão sujeitos à revisão judicial, especialmente no que concerne a decisões impositivas de sanção, em interpretação sistemática dos arts. 5º, XXXVI, e 70, da Constituição Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tribunal de contas municipal. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Precedentes. Recurso extraordinário. Deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. O julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Deve o recorrente impugnar, na petição do recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão recorrida. Incidência das Súmulas nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 734521 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.10.2015)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO CELEBRADO PELO MUNICÍPIO COM A UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELAS CORTES DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO EX-PREFEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1395696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022)  



    Assim, não prospera a alegação de impossibilidade de revisão judicial dos atos proferidos pelo Tribunal de Contas.



    Ultrapassada essa questão, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar os temas 157 e 835 da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 729744, de minha relatoria, e o RE-RG 848826, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, fixou as seguintes teses:



    Tema 157: “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo”.



    Tema 835: “Para os fins do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”.



    Como visto, nos referidos paradigmas ficou assentado, em síntese, que, para fins de inelegibilidade, compete ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, com o auxílio do Tribunal de Contas, cujo parecer tem natureza meramente opinativa, deixando de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores. Desse modo, conclui-se que o parecer da Corte de Contas não é suficiente para rejeição das contas anuais e para a declaração de inelegibilidade dela decorrente.



    Posteriormente, o STF, entendendo necessária uma delimitação das teses firmadas nos citados temas 157 e 835, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade, ou não, de imputação administrativa de débito e multa a ex-prefeito, pelos Tribunais de Contas, em procedimento de tomada de contas especial, decorrente de irregularidades na execução de convênio firmado entre entes federativos” (Tema 1287), e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que: “No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo”. Confira-se a ementa:



    “REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES EM EXECUÇÃO DE CONVÊNIO INTERFEDERATIVO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA A EX-PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. TEMAS 157 E 835 DA REPERCUSSÃO GERAL. DELIMITAÇÃO. CONTROLE EXTERNO EXERCIDO COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 70, 71 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SUBMETE A POSTERIOR JULGAMENTO OU APROVAÇÃO DO ATO PELO PODER LEGISLATIVO LOCAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. No âmbito da tomada de contas especial, é possível a condenação administrativa de Chefes dos Poderes Executivos municipais, estaduais e distrital pelos Tribunais de Contas, quando identificada a responsabilidade pessoal em face de irregularidades no cumprimento de convênios interfederativos de repasse de verbas, sem necessidade de posterior julgamento ou aprovação do ato pelo respectivo Poder Legislativo. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1436197 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJ 1.3.2024)



    Desse modo, como bem explicitado no voto do Ministro Relator, “o fato de haver decisão no sentido de que compete ao Legislativo o julgamento das contas do Prefeito para fins do reconhecimento de inelegibilidade não têm o condão de impedir o natural exercício da atividade fiscalizatória, nem das demais competências dos Tribunais de Contas em toda sua plenitude, tendo em vista não só o conteúdo dos debates e votos proferidos no julgamentos dos Temas 157 e 835, mas também a autonomia atribuída constitucionalmente às Cortes de Contas”.



    Feitas essas considerações, entendo que o acórdão recorrido não viola o entendimento do STF sobre a matéria.



    Isso porque, como já demonstrado anteriormente, as decisões proferidas pelas Cortes de Constas estão sujeitas ao controle judicial. Além disso, ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal de origem, em momento algum, assentou a impossibilidade de fiscalização, pela Corte de Contas, da aplicação de dinheiro público.



    O que restou consignado pelo acórdão recorrido foi que, no caso dos autos, não se identificou a responsabilidade pessoal do agente público, que agiu estritamente no cumprimento da legislação em vigor. Sendo assim, diante da boa-fé do recorrido é indevida a aplicação da penalidade.



    Desse modo, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não destoa o entendimento firmado nos temas 157, 835 e 1287 da repercussão geral.



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático probatório, bem como a análise da legislação local (Lei Municipal 1.442/98), providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o disposto nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “Direito processual civil e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. TCU. Reprovação de contas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1483354 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente